Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. RECUSA ABUSIVA.
I. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
II. A cláusula contratual que limita a cobertura das despesas ambulatoriais de emergência apenas às primeiras doze horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, é abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada.
III. Não se vislumbrando dano irreparável, tampouco probabilidade do direito da agravante que autorize a reversão da tutela de urgência deferida em primeira instância, o improvimento do recurso é medida de rigor.
IV. Negou-se provimento ao recurso.